Tribunal: STF
Processo: Rcl 88595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). DIREITO DE IMAGEM E CONTRATO TRABALHISTA DE JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paysandu Sport Club, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Belém/PA, no Processo nº 0000995-89.2025.5.08.0001, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. O reclamante narra que “o Sr. André da Silva Lima ajuizou Reclamação Trabalhista contra o Paysandu Sport Club, cujo processo foi distribuído para a 1ª Vara do Trabalho de Belém sob o nº 0000995-89.2025.5.08.0001. Trata-se de atleta profissional de futebol que foi admitido no dia 19/03/2025 e que presta serviços até o momento para o clube”.

    3. Noticia que o beneficiário pede “a nulidade do contrato civil de direito de imagem, o reconhecimento da natureza salarial dessa parcela, bem como a rescisão indireta em razão de suposto não pagamento de direito de imagem”. Complementa que o contrato de imagem foi firmado entre o Clube de Futebol e a Empresa ASL Sports e Participações Ltda., e não entre o beneficiário e o reclamante.

    4. Informa que pediu ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Belém/PA o sobrestamento do processo em razão do Tema RG nº 1.389, porém teve o pedido negado, pois “o caso dos autos não se confunde com as hipóteses que ensejam a suspensão nacional de processos determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo Interno nº 1.532.603, de relatoria do Min. Gilmar Mendes”.

    5. Alega que “a suspensão determinada nos autos do ARE 1.532.603 também se aplica a RT ali debatida, sobretudo em relação aos pedidos relacionados ao direito de imagem, visto que na Reclamação Trabalhista já se discute a incompetência da Justiça do Trabalho em relação ao contrato de imagem firmado entre duas pessoas jurídicas, bem como já se discute suposta fraude na contratação civil – cujos temas foram exatamente os mesmos que, de acordo o STF, devem ser suspensos até o julgamento definitivo do Tema 1.389 (ARE 1.532.603)”.

    6. Defende que o erro de distinguishing se justifica “porque o pedido de suspensão formulado pela reclamada não diz respeito aos pedidos relativos ao vínculo de emprego, e sim ao contrato de imagem formulado entre duas pessoas jurídicas, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Na realidade, a controvérsia se refere aos direitos de imagem previstos em contrato autônomo de natureza cível, e não no contrato de trabalho”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “o julgamento procedente da presente Reclamação, com a confirmação da liminar, declarando-se a violação à autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603, e determinando-se ao juízo da 1ª Vara do Trabalho do TRT da 8ª Região que suspenda o trâmite do processo originário até decisão definitiva deste STF”.

    8. Em 05/02/2026, julguei procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000995-89.2025.5.08.0001, até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    9. Diante dessa decisão, o beneficiário apresentou manifestação, a qual recebo como agravo regimental tendo em vista seu nítido caráter infringente na forma do artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    10. Argumenta que a discussão do processo não está restrita apenas a natureza jurídica do contrato de imagem, mas também aborda o “inadimplemento salarial absoluto, à supressão de direitos sociais, à restrição à liberdade profissional e à paralisação do acesso à Justiça.”. 

    11. O agravante informa, ainda, que não recebeu qualquer remuneração pelos meses trabalhados após a distribuição da reclamação trabalhista, além de o clube ter deixado de efetuar os depósitos do FGTS desde julho de 2025. 

    12. Ao final, requer a imediata liberação do vínculo federativo do atleta e o “prosseguimento do processo de origem quanto a todas as matérias não diretamente relacionadas ao contrato de imagem, assegurando-se a tutela jurisdicional efetiva dos direitos trabalhistas violados.”.

    13. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao reexame da reclamação.

    14. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    15. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    16. Em decisão interlocutória, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Belém indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão do Tema RG nº 1.389, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 3):

“(...) Pois bem. 
Inicialmente, registra-se que o caso dos autos não se confunde com as hipóteses que ensejam a suspensão nacional de processos determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo Interno nº 1.532.603, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.
No presente caso, há prova documental da existência de vínculo empregatício entre as partes, conforme anotação na CTPS do autor (ID 4100fd8), o que evidencia que a demanda não trata exclusivamente de contrato civil de cessão de imagem entre pessoas jurídicas, mas de relação de trabalho formalmente constituída. Tal distinção afasta, ao menos por ora, a incidência direta da ordem de suspensão referida, razão pela qual o processo deve seguir seu curso regular até ulterior deliberação sobre o tema, em sede própria.
Passa-se, então, à análise do pedido liminar. (...).”
    17. Ademais, conforme anexado aos autos, os contratos firmado entre as partes que compõem a remuneração do beneficiário são de duas espécies: um de natureza civil, qual seja, contrato de licença de uso de imagem, de voz, de nome e de apelido (e-doc. 9) entre o clube e pessoa jurídica da qual o ora agravante é sócio, e outro de natureza trabalhista com prazo determinado, registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (e-doc. 10), sobre o qual recai discussão eminentemente trabalhista, inclusive quanto a liberação do vínculo federativo do atleta.

    18. Sendo assim, a suspensão referente ao Tema RG nº 1.389 atinge apenas o contrato civil de imagem, de voz, de nome e de apelido firmado entre o clube e pessoa jurídica da qual o jogador é sócio, pois é neste que se discute se há ou não a existência de fraude. Os pedidos relacionados ao contrato trabalhista não estão no arcabouço do sobrestamento e, portanto, podem seguir a marcha processual normalmente. 

    19. Em decisão recente, também em sede de reconsideração em reclamação deste mesmo reclamante, o eminente Ministro Gilmar Mendes se limitou a suspender parcialmente o processo na origem quanto ao contrato civil, nesses mesmos moldes: 

“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DAS QUESTÕES MENCIONADAS NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Paysandu Sport Club, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, na qual se alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo e manteve a sessão de julgamento designada, violando a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.
2. Inicialmente, julguei integralmente procedente a reclamação constitucional a fim de determinar a suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do Tema 1389.
3. Interposto Agravo Regimental pela parte beneficiária do ato reclamado, reconsiderei a decisão anterior para julgar apenas parcialmente procedente a reclamação a fim de determinar a suspensão do Processo n. 0000808-61.2024.5.08.0019, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, tão somente quanto aos pedidos relacionados ao contrato de direito de imagem firmados entre as partes.
4. Novo agravo regimental proposto pela parte beneficiária.
5. A questão em discussão consiste em verificar se o caso dos autos, em que se discute a relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem, se amolda à matéria abrangida pelo tema 1.389.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
7. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.
8. A ação de origem decorre de relação trabalhista estabelecida por contratos de trabalho por prazo determinado, registrados em CTPS, bem como de relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem firmados com pessoa jurídica da qual é sócio o beneficiário, sendo requerido o reconhecimento da natureza salarial dos valores percebidos através desse pacto.
9. A controvérsia se refere parcialmente à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento da “natureza de contraprestação salarial” do contrato civil pactuado, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 82.354-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/09/2025, p. 07/10/2025; destaques acrescidos).

    20. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 05/02/2026 (e-doc. 15) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000995-89.2025.5.08.0001, até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), apenas quanto aos pedidos ligados ao contrato de imagem, de voz, de nome e de apelido firmados entre as partes na origem (e-doc. 9), devendo prosseguir quanto aos pleitos relacionados ao vínculo trabalhista (e-doc. 10), inclusive o pedido de liberação do vínculo federativo do atleta. Prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente